Tribunal: TJBA
Processo: 8000750-59.2024.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000750-59.2024.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRO LUIZ MILAN

Advogado(s)
:
ISABELLA LUIZA TORTELI PARAHYBA, LUCAS DA SILVA CAVALCANTE

APELADO: MECHAMINO LAZARIM e outros (3)

Advogado(s)
:
JANICE RAQUEL DE LIMA

A C O R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM CLÁUSULA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. IRRECORRIBILIDADE DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta em ação de embargos de terceiro, extinta por sentença que homologou acordo celebrado entre as partes, com fulcro no art. 487, III, “b”, do CPC. Apelante pleiteia autorização para retirada de bens móveis não contemplados no acordo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível interpor apelação contra sentença homologatória de acordo que contém cláusula de renúncia ao direito de recorrer e quitação ampla das obrigações.

III. Razões de decidir

A sentença homologatória de acordo constitui decisão de mérito e título executivo judicial, sendo irrecorrível quando houver cláusula de renúncia expressa ao direito de recorrer.

A jurisprudência do STJ reconhece a irrecorribilidade da sentença homologatória salvo vício de consentimento ou inobservância de formalidades essenciais, o que não restou demonstrado no caso.

A ausência de menção expressa ao pedido de retirada de bens não configura omissão judicial, sendo o acordo firmado com quitação ampla e irrestrita.

Reconhecida a preliminar de irrecorribilidade da sentença homologatória, fica prejudicado o exame do mérito recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 8000750-59.2024.8.05.0081, em que figura como apelante
Alessandro Luiz Milan
, e como apelado
Espólio de Mechamino Lazarim e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02